Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008822-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO EM PETIÇÃO QUE INDEFERE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL - AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SEU DEFERIMENTO – ART. 1012, § 4o, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A concessão do
efeito

suspensivo
previsto no §4o do
art
.
1.012
do Código de Processo Civil exige estejam presentes os requisitos legais ali elencados , quais sejam, probabilidade de provimento do
recurso
ou relevância da fundamentação concomitantemente ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Ausentes os pressupostos legais, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível manejado contra sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1017278-61.2018.811.0041, que julgou improcedente o pedido.

Sustenta a Recorrente que apresentou a ação de base, com pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da deliberação do CEDEM que reduziu o incentivo fiscal de 90% (noventa por cento) para 60% (sessenta por cento).

Noticia que o julgador singular deferiu o pedido de tutela antecipada, para manter o percentual de 90% do benefício fiscal tal como acordado com o Estado de Mato Grosso.

O Requerido interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, no entanto “
o gozo do benefício assegurado pela decisão recorrida foi condicionado à prévia prestação de caução idônea, a fim de garantir a reversibilidade da medida
”. (
sic
Id 43805082 – p. 05)

Destaca que a decisão recorrida carece de fundamentação, incorrendo em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República e no art. 489, § 1o, do CPC/15.

Acentua a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível apresentado.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão, ou a submissão deste Agravo Interno à Turma Julgadora.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Analisando as razões trazidas à baila pelo Agravante, verifico que a tese esposada não merece prosperar.

De início, suscita a agravante a nulidade da decisão, alegando violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Política e ao art. 489 § 1o, do CPC/15, tendo em vista que não teria apreciado questões trazidas na petição relevantes a questão.

Com a devida vênia, em que pesem as alegações da agravante, razão não lhe assiste, impondo-se a rejeição da preliminar.

O art. 489, § 1o, do

CPC
, dispõe que:

“Art. 489. (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, a fundamentação da decisão constitui um de seus mais importantes elementos, exigência expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, e sua ausência, como elemento essencial, enseja a nulidade da decisão; o que não ocorre nos autos, já que não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal acima transcrito.

Isto porque a decisão agravada expõe, de maneira suficiente, os motivos para o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto, encontrando-se devidamente fundamentada, não carecendo de mais embasamentos a serem explanados neste tipo de decisão.

Neste sentido, já se pronunciou o STJ:

“Nula é a sentença completamente desprovida de fundamentação. Bem diversa da sentença com motivação sucinta é a sentença sem fundamentação, que agride o devido processo legal e mostra a face da arbitrariedade, incompatível com o Judiciário democrático” (REsp. 18.731/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 30.03.92).

E também o STF:

“A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento” (STF-2a Turma, AI 162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 12.12.95)

Ressalte-se, ainda, que o Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando demonstrar quais os fundamentos que o levam a conclusão da decisão, o que restou bem explanado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo interposto.

Afasto, assim, a alegação de nulidade da decisão.

Depreende-se dos autos que a Recorrente pretende anular a deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, tomada na 59a Reunião Ordinária de 27/03/2018, e a Resolução no 453/2018-CEDEM, que fixou o teto percentual de incentivo fiscal à Requerente no patamar de 60% (sessenta por cento), declarando válidos o Termo de Acordo e seus aditivos.

Em que pesem as razões trazidas pelo Recorrente, no que se refere à probabilidade do direito, mantenho o entendimento de que este requisito não se mostra presente eis que atos nulos podem ser revistos a qualquer momento pela Administração – auto tutela; e que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos, verifica-se possível irregularidades na ampliação do benefício fiscal de 60% (sessenta por cento) para 90% (noventa por cento), o que por si só já fragiliza as alegações recursais.

Transcrevo a decisão recorrida:

“Vistos etc.

Cuida-se Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico no 1017278-61.2018.811.0041, pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, revogando a liminar anteriormente concedida.

Registra que, na ação de base, discute-se a anulação da decisão do CEDEM, que havia fixado o incentivo fiscal em 60% (sessenta por cento) e determinou o impedimento da Requerente “em gozar do incentivo fiscal firmado nos termos aditivos ao Protocolo de Intenções que reduziram a base de cálculo do ICMS bem como do Crédito Presumido ao percentual de 90% (noventa por cento).” (
sic
Id 40186453)

Sublinha que o Juízo singular concedeu a tutela provisória de urgência, mantendo o benefício fiscal de 90% e o prazo de vigência até 1o de novembro de 2020, suspendendo os efeitos da deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, tomada na 59a Reunião Ordinária, datada de 27/03/2018, e da Resolução no 453/2018-CEDEM.

Noticia que o Estado de Mato Grosso apresentou Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual foi negado por esta Relatora, no entanto, “o gozo do benefício assegurado pela decisão recorrida foi condicionado à prévia prestação de caução idônea, a fim de garantir a reversibilidade da medida.” (
sic
Id 40186453 – p. 02)

Afirma que cumpriu a decisão, apresentando caução ao Juízo de piso.

Sublinha que o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, revogando a liminar anteriormente deferida, e que apresentou Recurso de Apelação, protocolizado em 09/04/2020, e ante a urgência que o caso requer, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo apresentado.

Sustenta que firmou contrato como Estado de Mato Grosso, à luz da Lei estadual no 7.958/2003 e Decreto Estadual no 1432/2003, sendo credenciada ao PRODEIC, tendo firmado com o Requerido, em 2006, o Protocolo de Intenções, além dos 1o e 2o Termos aditivos.

Alega que realizou investimentos de grande monta no Estado, com a construção de uma fábrica no Município de Rondonópolis, além de 13 (treze) unidades de distribuição própria, empregando diretamente 541 (quinhentos e quarenta e um) funcionários e 935 (novecentos e trinta e cinco) nos centros de distribuição.

Enfatiza que “de forma abrupta, lacônica, desmotivada, unilateral e injurídica, sem respeitar os direitos subjetivos adquiridos e, diga-se, sem sequer existir indício de devido processo legal, o Estado do Mato Grosso rompeu o ajuste, negando-se a cumpri-lo pelo tempo restante e reduzindo o percentual dos benefícios concedidos.” (
sic
40186453 – p. 07)

Sustenta a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo à sentença, “requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de APELAÇÃO interposto pela requerente, nos autos do Processo no 1017278-61.2018.8.11.0041, em tramitação na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, SUSPENDENDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, a REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, até o julgamento do mérito do recurso, por esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.” (
sic
Id 40186453 – p. 46)

É o relato necessário.

Decido.

No caso dos autos, a peticionante busca a atribuição de efeito suspensivo à sentença que julgou improcedente o pedido, revogando liminar anteriormente deferida.

O art. 1012, caput, do CPC/15, prevê como regra o efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe a eficácia.

Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, hipóteses excepcionais elencadas no § 1o do art. 1.012, do CPC/15.

Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo legal, possibilita a suspensão da eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante as razões recursais, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Transcrevo o Artigo 1.012 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

(...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Dessa forma, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita a suspensão da eficácia das sentenças que possuem efeitos imediatos, desde que o Recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação, tal qual artigos 300 do CPC/15.

Ocorre que, ao analisar as razões apresentadas e a bem lançada sentença, tenho que não resta demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, nem há relevância na fundamentação, principalmente porque, conforme o ato sentencial, há nulidade nos aditivos fiscais (1o e 2o) firmados, bem como houve, no respectivo procedimento administrativo, que reduziu o benefício fiscal ao patamar inicialmente deferido (60%), respeito ao contraditório e à ampla defesa.

(...)

Neste aspecto, sobre a anulação dos atos administrativos, à luz das Súmulas 346 do STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Por tais razões, ausente a probabilidade de reforma da sentença, bem como a fundamentação relevante, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.”

(Id.41013487)

Nesse norte, não me convenci da necessidade de reforma da decisão recorrida, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação manejado pela Agravante.

Registro que todos os fundamentos acima expostos foram analisados sob o prisma da estrita legalidade, pois este não é o momento processual para analisar matérias de mérito do apelo pelos seguintes motivos.

O presente Recurso de Agravo Regimental - repito - foi interposto em face de decisão monocrática que inferiu o pedido de efeito suspensivo a ser atribuído em Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Ato Administrativo, ou seja, trata-se de decisão que, obrigatoriamente, deve jungir-se apenas e tão somente com relação aos aspectos processuais do fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos estes devidamente analisados por esta operadora do Direito (tanto na decisão unipessoal que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, quanto no presente recurso de agravo regimental).

Não pode (seja o presente Recurso de Agravo Regimental ou no pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação) adentrar em questões e matérias próprias do mérito do Recurso de 10 Apelação, sob pena de ferir a lógica e sistemática processual, bem como incorrer em antecipação de julgamento, o que seria causa de nulidade processual absoluta, posto que a imparcialidade desta Câmara estaria sendo quebrada.

Insta consignar que não se trata de julgamento antecipado do mérito, o que é perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico, a teor do que dispõe o art. 355 do Código de Ritos, mas sim de antecipação de julgamento, o que são coisas bastante distintas!

O emérito Prof Dr. Valério de Oliveira Mazzuoli, em substancioso parecer jurídico, traz os seguintes fundamentos para subsidiar a provimento do apelo e, por consequência, a procedência da ação anulatória:

- Considerações sobre o sistema de concessão de benefício fiscal no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), onde se discute a questão dos incentivos fiscais;

- Supostas irregularidades nos Termos Aditivos apuradas na sentença;

- Primeiro Aditivo: a aprovação “ad referendum” é ato simples, onde está exposta longas considerações doutrinárias da classificação dos atos administrativos;

- Segundo Termo Aditivo: Procedimentos formais e a sua finalidade;

- Formalidades previstas no Decreto no 1.943/2013: Supostos vícios a partir de regulamento posterior;

- Legalidade e previsão da substituição tributária;

- Impossibilidade de redução do benefício fiscal;

- Decadência do direito de invalidação dos atos administrativos;

- Concessão do benefício sob condição e prazo certo (art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF), onde é exposto a questão da isenção tributária e fiscal;

- Violação aos direitos e garantias fundamentais, onde é questionado o exíguo tempo (cinco dias) para apresentação de defesa;

- Decisão extra petita, posto que foi ampliado o objeto da lide; - Incursão da sentença no mérito do ato administrativo.

Fiz questão de elencar todos os argumentos expostos pelo e. parecerista para demonstrar que se trata de matérias atinentes ao próprio mérito da Ação Anulatória, sobre a qual aliás, já foi interposto o adequado Recurso de Apelação.

Assim, não pode esta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício adentrar sobre tais questões, sob pena de incorrer em nulidade processual absoluta por antecipação de julgamento.

Entretanto, como forma de contribuir para futuros debates a serem realizados em futuro julgamento de Recurso de Apelação, saliento que os incentivos fiscais, como o próprio nome sugere, é um benefício que o ente federativo (União, Estado, DF ou Município) concede à determinado setor da economia ou determinadas empresas como forma de auxiliar o desenvolvimento comercial, industrial (ou qualquer outro setor deficitário) daquela localidade.

Esclareço ainda que os incentivos fiscais são não realizados de forma aleatória ou sem qualquer parâmetro.

Os incentivos fiscais atinentes ao imposto de ICMS partem de uma matriz constitucional (art. 150, §6o c/c art. 155, §2o, XII, alínea “g”, ambos da Carta Magna) e aportam na legislação estadual (Leis Estaduais no 7.958/03, 8.607/06 e demais regulamentos).

Por fim, quanto à alegação de que a ação estaria caucionada, tenho que totalmente desprovida de comprovação, primeiro porque o bem dado em garantia foi rejeitado pelo Estado de Mato Grosso, e não houve a aceitação pelo Juízo do bem ofertado; segundo, porque o Recurso de Agravo de Instrumento que vinculava o cumprimento da decisão à prestação de caução perdeu seu objeto com a prolação da sentença.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Regimental, mas a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Turma:

Pedi vista para melhor exame dos autos e reflexão, visando proferir voto seguro. E, assim, trago-os para julgamento.

Rememorando o fato jurídico-processual deste Recurso, tem-se que a Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo, objetivando a suspensão dos efeitos da deliberação do CEDEM que reduziu seu incentivo fiscal para 60% (sessenta por cento) e a impediu de usufruir o incentivo fiscal firmado nos termos aditivos ao Protocolo de Intenções do PRODEIC, qual seja, a redução da base de cálculo, bem como do crédito presumido, ambos de ICMS, no percentual de 90% (noventa por cento).

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Magistrado singular julgou-os improcedentes.

Diante disso, a Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. Protocolou, neste Tribunal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, interposto por ela, em
face do Estado de Mato Grosso, contra a citada sentença, proferida nos autos da Ação, pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
defendendo a inobservância do contraditório e da ampla defesa, ao devido processo legal.

Asseverou a afronta à segurança jurídica, a violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, a diminuição do prazo de vigência do incentivo fiscal (de 2020 para 2018), por meio de um ato administrativo (Ofício 211/2018/GSAEI/SEDEC) que ignorou o investimento de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), realizado em contrapartida ao primeiro aditivo de 2010, entre outros constantes da inicial deste processo, com a implementação de todos os investimentos pactuados em contrapartida aos incentivos fiscais, recebidos em função dos aditivos,

Aduziu, ainda, que os requisitos para concessão do efeito suspensivo estão presentes, diante da probabilidade do direito e quanto ao perigo de dano, em razão do aumento da carga tributária e do quadro devastador para a continuidade das atividades da empresa e manutenção dos mais de 1.500 (mil e quinhentos) postos de empregos distribuídos em 13 (treze) municípios mato-grossenses.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, pela Eminente Desa.
Maria Erotides Kneip, o que ensejou a interposição do Recurso de Agravo Interno, no qual argumenta que
a decisão recorrida carece de fundamentação, incorrendo em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República e no art. 489, § 1
o
, do CPC/2015.

Sustenta que os incentivos fiscais foram concedidos por contrato bilateral e oneroso, mediante vultosos investimentos realizados, e a decisão agravada se limitou a colocar, acima de qualquer direito, a autotutela do Estado.

Assevera que a Súmula 346 do STF é anterior à CRF/1988, devendo, portanto, ser resguardada a efetiva e plena garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, e não meramente formal, além do que a sentença tem várias falhas e equívocos em sua fundamentação, o que não permitiria ser simplesmente endossada para negar o efeito suspensivo à Agravante.

Pugna, assim, pelo provimento do Agravo Interno, para atribuir o efeito suspensivo
ao Recurso de Apelação interposto
.

A douta Relatora
,
Desa. Maria
Erotides Kneip
,
na sessão do dia 24/08/2020, quando teve início o julgamento deste Recurso, rejeitou a questão prévia de nulidade da decisão, uma vez que a decisão agravada expõe, de maneira suficiente, os motivos para o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto.

No mérito, entendeu pela ausência de probabilidade do direito, porque os atos nulos podem ser revistos, a qualquer momento, pela Administração, em observância ao princípio da autotutela, e que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a 2
a
Vogal, a Eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pedido vista.

Na continuação do julgamento do dia 31/08/2020, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos acompanhou a Relatora, para negar provimento ao Recurso de Agravo Interno.

Assim, solicitei vista, para melhor ponderação e análise dos autos eletrônicos.

Visando à didática processual, faço um relato histórico e fático da relação jurídica em debate.

Denota-se dos autos que a Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. e o Estado de Mato Grosso, no governo de Blairo Maggi, firmaram, em 04/12/2006, o Protocolo de Intenções, acostado a estes autos (id. 40186457), que concedia à empresa Agravante o enquadramento no PRODEIC, pelo período de dez anos, cujo benefício fiscal correspondia a:

1- crédito presumido de 60% do ICMS, incidente nas operações de comercialização interna de Cerveja Tipo Pilsen;

2- crédito presumido de 60% do valor do ICMS, incidente nas operações de comercialização interestadual, das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial, para o referido produto e, quando o volume de vendas superasse as vendas dos concorrentes, individualmente, no ICMS médio recolhido, a alíquota do crédito presumido seria de 90% para o volume excedente;

3- diferimento do ICMS relativo ao DIFAL, desde que destinado ao ativo fixo da empresa e não haja similar no Estado de Mato Grosso, consoante a Cláusula Quarta do pacto.

Tais benefícios seriam concedidos com a condição de que fosse implantada, no município de Rondonópolis,

uma indústria, conforme o disposto na Cláusula Segunda do referido Termo de Acordo, aprovado por meio da Resolução n. 052/2006, publicada no DOE em 27/12/2006 (id. 40186460), do CEDEM, ratificada pela Resolução n. 01/2007, de 07/02/2007, do CONDEPROMAT,
para definir o percentual de 60% do crédito presumido
, com renúncia dos créditos decorrentes de compras e(ou) entradas de insumos, matérias primas e bens de ativo e serviço ou de quaisquer outros créditos .

Posteriormente, em 05/04/2010, foi celebrado o primeiro aditivo (id. 40186458), no Governo de Silval Barbosa, alterando as cláusulas segunda, terceira, quarta e sexta do referido protocolo e, entre outras alterações, ficou consignado que, após concluída a segunda fase de instalação e implantação da linha de produção de
cerveja tipo pilsen em lata
, ficaria assegurado, à empresa,
o crédito presumido de 90% de toda a sua produção
, pelo prazo de dez anos, a contar da comprovação à SICME da referida conclusão.

Em julho de 2010, ocorreu a retificação do mencionado aditivo, quando ficou alterada a cláusula terceira acima mencionada, para possibilitar, após a conclusão da segunda fase de instalação,
o crédito presumido de 90% do valor de ICMS incidente nas operações interna e interestadual, de toda a sua produção
bem como a utilização do instituto da industrialização por encomenda.

Os mencionados aditivos foram publicados pelo Comunicado de Fruição n. 67/2010,
ato unilateral do Presidente do CEDEM, à época, então Secretário de Indústria e Comércio, Pedro Jamil Nadaf
, em 28/10/2010, e o Laudo de Vistoria, aprovado pela
Resolução
Ad referendum
n. 266/2010, do ato, também, unilateral, do mencionado Presidente do CEDEM.

Ato contínuo, em 15/03/2012, a parte Recorrente e o Governador Silval Barbosa assinaram o Segundo Termo de Aditivo ao Protocolo, para alterar a cláusula quarta, fixando como benefício à empresa:
redução da base de cálculo do ICMS de 90% tanto nas operações próprias quanto por substituição tributária de cerveja tipo pilsen, lata e chopp, e nas operações interestaduais, além do diferimento do ICMS nas operações de aquisições de bens, mercadorias e serviços, destinadas ao ativo fixo da empresa e não haja similar produzido no Estado
, comprometendo-se, em contrapartida, a empresa Agravante, à ampliação da unidade de Rondonópolis, com investimento de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Entrementes, em 07/03/2018, o Secretário da Fazenda Estadual, Rogério Luiz Gallo, aponta, no Ofício n. 0593/GSF/SEFAZ/2018, inúmeras irregularidades na concessão do benefício à Agravante.

Em 15/03/2018, foi encaminhada, ao patrono da Recorrente, a notificação n. 260/2018, a fim de se manifestar, quanto aos fatos descritos no Ofício retromencionado e, em 04/04/2018, foi publicada a Resolução n. 008/2018, na qual foi aprovado que o incentivo fiscal ao contribuinte de toda a indústria cervejeira, localizado no Estado de Mato Grosso e credenciado no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC,
não poderá ser superior a 60% (sessenta por cento)
, tendo sido informada, à empresa Agravante, por meio do Ofício n. 211/2018/GSAEI/SEDEC, a data do vencimento do benefício, em 30/06/2018, considerando que o início da vigência ocorreu em 1o/07/2008, conforme Comunicado 039/2008.

Esses são fatos que ensejaram o ajuizamento da Ação Anulatória, cujo pedido foi julgado improcedente e ensejou o Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação.

De início, importa consignar que a regra encartada no
caput
do artigo 1.012, do CPC/2015, dispõe que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, como regra geral, salvo nas seguintes situações:

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Desse modo, importa dizer que o sistema jurídico brasileiro não admite, como regra, a eficácia imediata da sentença, com exceções previstas em lei.

Entrementes, nestes casos, o mesmo dispositivo, nos parágrafos 3
o
e 4
o
, esclarece que

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o

Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
. (Destaquei)

Como se vê, pela legislação civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nas hipóteses do §1
o
, do CPC, depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência do perigo da demora.

Analisando as peças que instruem os presentes autos eletrônicos, especialmente o contexto fático da questão, verifico que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, diante da existência, em tese, de diversos vícios do ato administrativo, como bem observado pelo Juiz sentenciante.

Nos autos, não se verifica a aprovação do CONDEPROMAT para o aumento do benefício de 60% para 90%, de modo que os respectivos aditivos, aparentemente, foram realizados sem a observância da legislação, não obstante a Lei atribuir ao CEDEM a competência para aprovação dos pedidos de incentivos fiscais, contudo, no tocante aos percentuais, ou seja, se 60% ou 90%, do crédito presumido referente ao ICMS - a competência é do CONDEPROMAT, nos termos do Decreto n. 1.432/2003
,
artigo 10, § 1
o
. Veja-se:

Art. 10 (...)

Redação original.

§ 1o A forma e respectivos percentuais do benefício fiscal serão definidos mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso - CONDEPRODEMAT considerando-se a agregação de valor, localização geográfica e as prioridades para o desenvolvimento do Estado, observada ainda a isonomia entre empresas de mesma atividade econômica.

Assim,
in casu
, não se verifica a aprovação do competente órgão, para o aumento do benefício de 60% para 90%, de modo que os respectivos aditivos, aparentemente, foram realizados sem a observância da legislação, não cabível, pois,
a priori
, sua convalidação, dado que não houve decisão "
ad referendum
" da autoridade competente para tanto, bem como diante da inviabilidade dessa convalidação, quando redundar em prejuízo à Administração, o que ocorreu no caso, diante da alteração do percentual do benefício.

Além do mais, no que tange ao segundo aditivo, este sequer foi submetido ao crivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM –, não tendo sido submetido a qualquer trâmite legal, consoante determinam a Lei n. 7.958/2003 e o Decreto 1.432/2003.

Com efeito, os incentivos fiscais não devem ser concedidos de forma aleatória ou sem qualquer parâmetro, uma vez que, atinentes ao imposto de ICMS, partem de uma matriz constitucional (art. 150, §6
o
c/c art. 155, §2
o
, XII, alínea “g”, ambos da Carta Magna) e aportam na legislação estadual (Leis Estaduais ns. 7.958/2003, 8.607/2006 e demais regulamentos).

Não bastasse isso, tenho que não há falar em decadência, ante a impossibilidade de os atos nulos, por vícios de legalidade, ser convalidados, o que se soma ao fato de que o ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, e pode ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo, pois, falar em violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

Sobre a anulação dos atos administrativos, à luz das Súmulas 346 do STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Anoto, ainda, que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, já que encaminhada, ao patrono da Recorrente, a notificação n. 260/2018, a fim de se manifestar, quanto aos fatos descritos no Ofício mencionado (id. 40186473) e,

por meio do Ofício n. 211/2018/GSAEI/SEDEC, também foi a empresa Agravante informada da data de vencimento do benefício, em 30/06-/2018.

Assim, não me convenci da necessidade de sobrestar o ato sentencial, até o julgamento do Recurso de Apelação.

Ante o exposto, acompanho o judicioso voto da Eminente Relatora,
Desa. Maria
Erotides Kneip, para
DESPROVER
o Recurso de Agravo de Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020